Tribunal: STF
Processo: HC 265165
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMNAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 983.504/SP (e-doc. 2, p. 121-126).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), por duas vezes, em concurso formal (e-doc. 2, p. 23-43).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa, e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para redimensionar as penas para 9 anos e 2 meses de reclusão, e pagamento de 21 dias-multa (e-doc. 2, p. 44-69). 



    4. Inconformada, a defesa impetou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 2, p. 80-84), seguindo-se à interposição do agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da aplicação cumulativa de majorantes no crime de roubo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, CP), sem fundamentação concreta. Aduz a violação ao disposto no art. 68 do CP e no verbete nº 443 da súmula do STJ. Afirma que a decisão afronta os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o restabelecimento da sentença condenatório.



    7. Consulta ao site do TJSP revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal em 27/03/2025 - Processo nº 1531945-04.2023.8.26.0590, da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Vicente/SP.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. De início, observo que a condenação transitou em julgado em 27/03/2025, tendo sido protocolada a impetração apenas em 17/11/2025. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    12. No caso em apreço, o Tribunal de Justiça, ao proceder à dosimetria da pena, aplicou cumulativamente as majorantes do concurso de agentes, da restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Ressaltou se tratar de majorantes que ultrapassam os meios necessários à execução do crime, a justificar o incremento da pena:



    “(...) Em regra, o artigo 68 do Código Penal estabelece que a dosimetria da pena deve seguir uma sequência rígida: fixação da pena-base, análise das circunstâncias agravantes e atenuantes, e, por fim, aplicação das causas de aumento e diminuição. No entanto, em situações excepcionais, essa sequência pode ser relativizada para atender aos princípios de proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, desde que respeitado o princípio da motivação das decisões. 



    Uma hipótese é a coexistência de causas de aumento e diminuição na terceira fase, em que o julgador pode adotar critérios proporcionais, compensando os efeitos de ambas, por exemplo, ou aplicar proporcionalmente o aumento em relação ao número de causas existentes. Além disso, a prevalência de princípios constitucionais pode justificar ajustes, especialmente para evitar penas manifestamente desproporcionais ou inconstitucionais. 



    Há, claramente, no caso dos autos, a presença de duas majorantes, previstas nos incisos II e V do §2° do artigo 157, que ultrapassam os meios necessários para a execução do crime. 



    Assim, embora tenha o Juízo a quo elevado a pena em 1/3, com fundamento nas Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, há aqui fundamentação idônea e concreta que justifica a majoração mais elevada da pena, à razão de 3/8.



    Isto porque, conforme bem explicou a d. Procuradoria Geral de Justiça, em observância aos princípios da proporcionalidade e da isonomia, em se tratando de duas majorantes que ultrapassam os meios necessários para a execução do crime, deve ocorrer o aumento progressivo da pena de forma proporcional ao número de causas de aumento presentes no caso concreto. 



    Sendo assim, tem-se a pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa. 



    Quanto ao emprego de arma de fogo, contra o qual se insurge a Defesa, em que pese a alegação da não apreensão da mencionada arma, analisando-se o conjunto probatório, não há que se duvidar de que de fato a tenham utilizado. Nesse sentido, cabe mencionar o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    A investigação aponta no sentido do emprego de arma de fogo, os depoimentos dos policiais são uníssonos no mesmo sentido e há o relato das vítimas no sentido de que foram ameaçadas com o uso de arma de fogo durante o roubo.



    Sendo assim, corretamente aplicou-se o aumento de 2/3 à reprimenda em razão do emprego de arma de fogo. 



    Entendo não ser o caso de aplicação do artigo 68, do Código Penal, que ostenta caráter de obrigatoriedade, devendo ser aplicado nos casos em que se busca evitar o indesejado bis in idem. 



    De fato, como pontuou o Ministério Público, “no caso dos autos isso não ocorre, pois temos o emprego da arma de fogo, a comparsaria e a restrição de liberdade. Todas as causas de aumento são absolutamente diversas entre si e que de forma alguma se sobrepõe umas às outras ou que guardam relação de conteúdo e continente pare serem absorvidas umas pelas outras. 



    Não fosse isso o bastante, temos que a posição topológica do §2º-A do artigo 157, do Código Penal, logo abaixo dos parágrafos 1º e 2º, permite a sua aplicação com as disposições neles contidas.” (fl. 1136). 



    Assim, a reprimenda torna-se definitiva no quantum de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa. (e-doc.6, p. 64-68; grifos adicionados).



    13. No ato apontado como coator, o STJ assentou não configurada ilegalidade na dosimetria da pena. Confira-se a síntese do julgamento:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em que se pleiteava a revisão da dosimetria da pena aplicada em condenação por roubo majorado, com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. 



    2. A parte recorrente sustenta que deveria ser aplicado apenas um aumento na pena, em fração única, ao invés de aumentos cumulativos pelas majorantes incidentes. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, na terceira fase da dosimetria, é permitido o uso cumulativo de frações para causas de aumento de pena em roubo majorado, aplicando-se o "efeito cascata"; e (ii) saber se a fundamentação adotada para o aumento sucessivo das majorantes atende ao requisito de fundamentação concreta, conforme jurisprudência e a Súmula 443 do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A Súmula 443/STJ exige fundamentação concreta para o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes.



    5. A aplicação cumulativa das frações de aumento foi devidamente fundamentada, considerando a pluralidade de agentes envolvidos, a restrição de liberdade das vítimas e o emprego de arma de fogo, evidenciando maior gravidade da conduta. 



    6. O critério cumulativo de cálculo (efeito cascata) é adotado pela jurisprudência desta Corte, não havendo falar em acumulação simples das frações. Precedentes. 



    7. Não há teratologia ou coação ilegal no acórdão impugnado que autorize a concessão da ordem de habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.” (e-doc. 2, p. 117-118; grifos nossos)



    14. Quanto à possibilidade de aplicação cumulativa de majorantes, as decisões atenderam ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal: “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.



    15. Com efeito, interpretando esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, “A”) E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE “FOTOGRAFAR” MENORES EM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 241 DO ECA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.764/2003. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) . 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010. 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. (...). 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual.”



    (HC nº 110.960/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2014, p. 24/09/2014; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigos 261, 263, 258 e 121, § 3°, do Código Penal (atentado contra a segurança de transporte aéreo, na forma qualificada com sanção aumentada em um terço, por aplicação da pena do homicídio culposo, no caso de morte). (...) 7. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Cumulação das causas de aumento de pena do art. 121, § 4º, e do art. 258, do CP. Interpretação razoável do art. 68, parágrafo único, do CP. Inexistência de violação direta à Constituição. (...) 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 896.843-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 23/09/2015; grifos nossos).



    16. Especificamente quanto ao roubo e às respectivas majorantes, já se decidiu que a aplicação de uma única fração de aumento “não constitui direito subjetivo da parte, sendo certo que a absorção do quantum de aumento das circunstâncias do § 2º por aquele do § 2º-A não é uma exigência legal” (HC nº 193.396/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/01/2021, p. 27/01/2021). No mesmo sentido, destaco: RHC nº 199.613/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/04/2021, p. 16/04/2021; e RHC nº 201.099/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/05/2021, p. 05/05/2021.



       



    17. Assim, não se constata ilegalidade a ser corrigida, porquanto o cúmulo das majorantes foi devidamente justificado em dados concretos, reveladores da maior gravidade e reprovabilidade da conduta, circunstâncias que autorizam a manutenção da pena fixada.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator